Tribunal: TJSP
Processo: 0018288-72.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo em Execução - Inadimplemento da pena pecuniária (multa) - Extinção da Punibilidade Não cabimento - Juízo "a quo" indeferiu pedido de extinção e arquivamento do feito, eis que pendente o pagamento da multa, visto que ela pode ser, subsidiariamente, cobrada pela Fazenda Pública – O Ministério Público é o órgão competente para a cobrança de multa na Vara de Execução Penal, de modo que

Ementa:
Agravo em Execução - Inadimplemento da pena pecuniária (multa) - Extinção da Punibilidade Não cabimento - Juízo "a quo" indeferiu pedido de extinção e arquivamento do feito, eis que pendente o pagamento da multa, visto que ela pode ser, subsidiariamente, cobrada pela Fazenda Pública – O Ministério Público é o órgão competente para a cobrança de multa na Vara de Execução Penal, de modo que subsiste os efeitos penais da sentença condenatória que impôs o pagamento da multa –Nova redação do artigo 51 do Código Penal não tem o condão de retirar o caráter punitivo penal da sanção pecuniária - Entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal exarado na ADI no 3.150 - Com isso e inexistindo alteração na natureza penal da multa, subsistem os efeitos penais da sentença condenatória que a impôs, razão pela qual não há que se falar em extinção da punibilidade independentemente do pagamento da pena de multa - Agravo improvido.